Tribunal: TJMT
Processo: 1005970-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005970-28.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRISCILA BATISTA DA SILVA - CPF: 987.458.401-72 (EMBARGANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), FRANK GARCIA DE JESUS - CPF: 003.116.971-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – OFENSA AO ARTIGO 99, § 2o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO TEMPORAL – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO FEITO FUNDADO EM INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO REGULAR DA AÇÃO – CONTRADIÇÃO NO QUE SE REFERE Á INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEMANDANTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS - SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

A fim de eliminar a contradição e omissão no v. acórdão, tem-se que eventual equívoco quanto à análise do indeferimento dos benefícios da concessão da justiça gratuita, encontra-se precluso, o que impede a rediscussão da matéria nesse grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por PRISCILA BATISTA DA SILVA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de apelação cível no. 1005970.28.2018.811.0041, que,
à unanimidade, DESPROVEU o

recurso, nos termos do voto do Relator. (id. 41792486)

Aduz a embargante que há no v. acórdão contradição e omissão, eis que o objeto do recurso de apelação consiste no fato de que o Juízo a quo não ter observado o procedimento estabelecido no art. 99, §2o, do CPC, o qual estabelece que, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o magistrado deve fornecer à parte prazo para comprovação do estado de hipossuficiência, e, somente após, caso não reste comprovada a hipossuficiência, indeferirá a gratuidade da justiça e intimará para o recolhimento das custas.

Assevera ainda que, o recurso de apelação não tem como objeto a “...necessidade de intimação pessoal da parte para promover o pagamento das custas iniciais”, como contraditoriamente fundamentado no acórdão embargado, até porque, nunca foi requerida a intimação pessoal da pete nestes autos.

Requer seja sanada a contradição entre o pedido formulado do Recurso de Apelação e o objeto analisado do acórdão embargado, haja vista que, ao contrário do disposto da decisão embargada, o recurso não tem como objeto a intimação pessoal da parte autora, mas, sim a ausência de abertura de prazo para a comprovação do estado de hipossuficiência, com fulcro no artigo 99, §2o, do CPC; seja sanada a omissão apresentada no acórdão embargado, tendo em vista que, posto que, conforme demonstrado na fundamentação do acórdão, não foram analisados os pedidos formulados no Recurso de Apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por PRISCILA BATISTA DA SILVA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de apelação cível no. 1005970.28.2018.811.0041, que, à unanimidade DESPROVEU o presente recurso, nos termos do voto do Relator. (id. 41792486),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante.”

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

No que tange a contradição e omissão, necessário o acolhimento dos embargos para saná-las.

Passo à análise.

Inexiste justificativa para o pleiteado no recurso de apelação no que tange à abertura de prazo para a comprovação do estado de hipossuficiência, com fulcro no artigo 99, §2o, do CPC, eis que precluiu o direito da aludida para insurgir-se contra o indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita no primeiro grau, já que transcorreu
in albis
o prazo para interposição de agravo de instrumento em face a r. decisão de (id. 15493137 – autos originários).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. 1. Não tendo a parte autora impugnado, no tempo certo e por meio do recurso adequado, a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciaria, resta preclusa a discussão sobre esse tema. (...) Agravo conhecido e desprovido. (TJGO – 4a Câmara Cível – Apelação Cível no. 461722-43.2011.8.09.0006 – Relator: Dr. Delintro Belo de Alemeida Filho – julgado em 20/06;2013 – DJE no. 1336 de 04/07/2013).

Ademais, a jurisprudência dispõe, “indeferida a assistência judiciária e determinado o recolhimento das custas processuais, o seu não cumprimento, no prazo estabelecido, acarreta o cancelamento da distribuição com a extinção prematura do feito. ” (RAC 5417149-78.201.809.0051. Rel. Wilson Safatle Faiad, 6a Câmara Cível, julgado em 29/08/2018).

Portanto, o indeferimento da gratuidade da justiça, formulado pela autora, ora apelante, e não atendido o comando judicial, para o recolhimento das custas iniciais, impõe-se o indeferimento da inicial, com a extinção do feito, sem resolução, nos termos do art. 485, I e IV do Código de Processo Civil.

Assim, agiu com acerto a r. sentença
a quo
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, com efeito meramente integrativo, para sanar a contradição e omissão aventadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021